Tribunal: TJDFT
Processo: 0737657-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. A exceção de pré-executividade é o meio processual admitido para que o executado impugne matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória.
3. Inviável a admissão da exceção de pré-executividade uma vez que a alegada matéria de defesa necessita de minuciosa análise jurisdicional e dilação probatória para a resolução da controvérsia.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.